Tribunal: TJMT
Processo: 0002896-96.2015.8.11.0005
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002896-96.2015.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR - CPF: 397.874.351-53 (APELADO), Ludmila Esteves Fleury registrado(a) civilmente como LUDMILA ESTEVES FLEURY DE SOUZA - CPF: 014.783.291-81 (ADVOGADO), BENEDITA ROSALINA PEREIRA - CPF: 208.866.911-68 (ADVOGADO), UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DE DIAMANTINO LTDA - UNED - CNPJ: 03.617.236/0001-60 (APELADO), VANESSA PIVATTO - CPF: 928.141.740-53 (ADVOGADO), INSTITUICAO DIAMANTINENSE DE EDUCACAO E CULTURA - CNPJ: 01.374.628/0001-10 (APELADO), PAULA FERREIRA MENDES - CPF: 024.308.221-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. LIBERAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA BOLSAS DE ESTUDO SEM FORMALIZAÇÃO DOCUMENTAL ADEQUADA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. ART. 37, §5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 897 DO STF. IMPRESCRITIBILIDADE CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DE DOLO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO ELEMENTO SUBJETIVO. APLICAÇÃO RESTRITIVA DA EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença que reconheceu a prescrição da ação civil pública de ressarcimento ao erário ajuizada em face de ex-prefeito e instituições privadas de ensino, fundada em suposta prática de ato doloso de improbidade administrativa relacionado à concessão de bolsas de estudo com recursos públicos municipais entre os anos de 2001 e 2002.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar:

(i) se é juridicamente cabível, no caso concreto, o afastamento da prescrição reconhecida na sentença, à luz da tese fixada no Tema 897 do Supremo Tribunal Federal, que admite a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas em ato doloso de improbidade administrativa;
(ii) se os elementos constantes dos autos são suficientes para comprovar, de forma clara e inequívoca, a existência de dolo qualificado na conduta dos apelados, como condição indispensável à aplicação da exceção de imprescritibilidade prevista no art. 37, §5º, da Constituição Federal;
(iii) se a ausência de formalização administrativa e de critérios objetivos na concessão de bolsas de estudo, por si só, configura ato doloso de improbidade administrativa apto a justificar a condenação dos apelados ao ressarcimento ao erário.

III.
Razões de decidir

3. A imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 897 da Repercussão Geral, somente se aplica a atos dolosos de improbidade administrativa, não sendo extensível a condutas meramente irregulares ou marcadas por falhas administrativas de natureza culposa.
4. O art. 37, §5º, da Constituição Federal, ao excepcionar da regra geral da prescrição os atos dolosos que causem prejuízo ao erário, exige demonstração cabal e inequívoca do elemento subjetivo dolo — que não pode ser presumido a partir de fragilidades documentais, ausência de controle orçamentário ou edição legislativa posterior.
5. No caso concreto, embora se verifique ausência de formalização adequada e de critérios objetivos para a concessão das bolsas de estudo, não há nos autos elementos probatórios suficientes a evidenciar conduta dolosa dos apelados voltada à prática de fraude ou ao desvio de recursos públicos.
6. O intervalo superior a dez anos entre os fatos apurados (2001–2002) e o ajuizamento da ação (2015), sem causa legal de interrupção ou suspensão da prescrição, aliado à ausência de demonstração do dolo qualificado, impede a aplicação da imprescritibilidade constitucional, tornando imperativa a incidência do prazo prescricional ordinário.
7. A aplicação da norma constitucional de exceção demanda interpretação restritiva, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, sendo descabido estender a imprescritibilidade a hipóteses não abrangidas pela jurisprudência consolidada do STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1.

“A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, prevista no art. 37, §5º, da Constituição Federal, exige a demonstração concreta e inequívoca de dolo qualificado na conduta do agente público, não se aplicando quando ausentes provas robustas da intenção deliberada de causar dano ao patrimônio público.”

2.

“A ausência de formalização administrativa e de critérios objetivos, embora reprovável do ponto de vista da legalidade, não se confunde com conduta dolosa para fins de aplicação da exceção constitucional de imprescritibilidade.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002896-96.2015.8.11.0005

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR, UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DE DIAMANTINO LTDA - UNED, INSTITUICAO DIAMANTINENSE DE EDUCACAO E CULTURA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos ao Erário, ajuizada em desfavor de
Francisco Ferreira Mendes Júnior, União de Ensino Superior de Diamantino Ltda e Instituição Diamantinense de Educação e Cultura
, que,
reconheceu a prescrição e, em consequência, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, julgou improcedente a Ação Civil Pública, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Não houve condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, por força do art. 18 da Lei n. 7.347/85.

Em suas razões recursais (ID n. 285761040), o Ministério Público sustenta que a sentença incorreu em
error in judicando
ao reconhecer a prescrição, argumentando que a pretensão de ressarcimento ao erário, quando fundada em ato doloso de improbidade administrativa, é imprescritível nos termos do art. 37, §5º, da Constituição Federal, sendo irrelevante a eventual prescrição das sanções sancionatórias associadas à conduta.

Alega que, os autos evidenciam dolo específico na conduta do ex-prefeito e das instituições privadas beneficiadas, demonstrado pela liberação de recursos públicos sem processo administrativo ou controle orçamentário, sem comprovação da carência dos beneficiários, e pela edição de legislação posterior com o propósito de convalidar condutas ilegais.

Assevera, ainda, a violação aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa, destacando que a concessão de bolsas ocorreu sem critérios objetivos e sem respaldo jurídico válido, beneficiando diretamente as instituições UNED e FID.

Defende que, tais condutas configuram ato doloso de improbidade, ensejando a aplicação da imprescritibilidade da ação de ressarcimento, conforme entendimento consolidado no STF (ARE 1.475.101/SP e RE 1.434.893/SP).

Por fim, aponta que, o dano causado ao erário municipal foi de R$ 34.984,39 à época dos fatos, valor que, atualizado para 2015, alcança a quantia de R$ 256.748,00.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, consequente reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição, julgando-se procedente a ação civil pública, a fim de condenar os recorridos ao ressarcimento integral do dano ao erário, no valor atualizado.

A certidão de ID n. 285761043 atesta a tempestividade recursal e a certidão de ID n. 285858867 atesta que o Apelante é dispensado do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

As contrarrazões foram apresentadas pela União de Ensino Superior de Diamantino Ltda (UNED) no ID n. 285761350 e por Francisco Ferreira Mendes Júnior no ID n. 285761356, ambas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Apesar de devidamente intimada, a Instituição Diamantinense de Educação e Cultura deixou transcorrer
in albis
o prazo, sem a apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID n. 297410854.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 294322389, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos ao Erário, ajuizada em desfavor de
Francisco Ferreira Mendes Júnior, União de Ensino Superior de Diamantino Ltda e Instituição Diamantinense de Educação e Cultura
, que,
reconheceu a prescrição e, em consequência, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, julgou improcedente a Ação Civil Pública, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Compulsando os autos observa-se a presença dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, quais sejam, regularidade formal, dispensa de recolhimento de preparo e tempestividade recursal
.

De igual modo, vislumbram-se presentes os requisitos intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que, a
Ação de Ressarcimento ao erário foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Francisco Ferreira Mendes Júnior, da União de Ensino Superior de Diamantino Ltda. – UNED, e da Instituição Diamantinense de Educação e Cultura – FID, tendo por objeto o ressarcimento de valores supostamente desviados dos cofres públicos municipais, por meio do pagamento de bolsas de estudo a servidores municipais, em benefício direto das instituições de ensino mencionadas, sem observância das exigências legais e constitucionais para tal destinação de verbas públicas.

Segundo narrado na exordial, a concessão dos referidos benefícios ocorreu entre os anos de 2001 e 2002, por decisão do então Prefeito Municipal, sem respaldo em processo administrativo formal, sem critérios objetivos de seleção dos beneficiários, tampouco comprovação de carência financeira ou exigência de contrapartida institucional, havendo, ainda, edição legislativa posterior com o intento de conferir aparência de legalidade a atos pretéritos; fato que, segundo o
Parquet
, evidenciaria a intenção dolosa na prática do ato ímprobo.

A sentença de primeiro grau, ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral, baseou-se no entendimento de que não restou demonstrada a ocorrência de dolo nas condutas imputadas aos requeridos, afastando, por conseguinte, a aplicabilidade da norma contida no art. 37, §5º, da Constituição Federal, que excepciona da regra da prescrição as ações de ressarcimento fundadas em ato doloso de improbidade administrativa.

Pois bem.

Inicialmente, impende salientar que, o art. 37, §5º, da Constituição da República estabelece que,
a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.

A partir dessa cláusula constitucional, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 897 da Repercussão Geral (RE 852.475/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08.08.2018), assentou tese vinculante segundo a qual:

É imprescritível a ação de ressarcimento ao erário fundada na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

Ocorre que, a imprescritibilidade referida não é absoluta, tampouco automática. A sua incidência depende de demonstração clara e inequívoca do dolo na conduta do agente público, ou seja, exige-se prova concreta da intenção deliberada de causar dano ao erário, nos termos da interpretação sistemática do próprio julgado da Suprema Corte.

Com efeito, no sistema jurídico brasileiro, a regra é a prescrição — expressão do valor constitucional da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas.

A imprescritibilidade é exceção de ordem estrita, cujo reconhecimento somente se justifica diante de requisitos específicos, sob pena de afronta a garantias fundamentais, como o devido processo legal substancial e a dignidade da pessoa humana.

Não bastam, portanto, indícios genéricos ou irregularidades administrativas formais: a configuração da imprescritibilidade exige a comprovação do dolo qualificado, apto a evidenciar o propósito consciente de lesar o erário, com enriquecimento ilícito ou desvio de finalidade.

Nesse contexto, é indispensável considerar as relevantes inovações trazidas pela Lei n. 14.230/2021, que reformulou substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92).

Conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.199, a aplicação da nova legislação retroage em favor do réu, inclusive para alcançar atos culposos praticados sob a égide da redação anterior da norma, desde que não haja condenação transitada em julgado.

A grande inovação legislativa reside justamente na exigência de conduta dolosa para a configuração de ato de improbidade, tornando imprescindível a comprovação do elemento volitivo do agente. A simples existência de prejuízo ao erário, por si só, não legitima a imprescritibilidade da ação, se dissociada do dolo específico.

In casu,
em que pesem os argumentos apresentado pelo Apelante, entendo que razão não lhe assiste, porquanto os elementos dos autos não revelam a prática deliberada de ato ardiloso com o fim de fraudar, desviar ou enriquecer-se ilicitamente às custas do patrimônio público.

Com efeito, a assertiva de que os autos evidenciariam dolo específico na conduta do então Prefeito Municipal e das instituições privadas beneficiadas, consubstanciado, segundo o Apelante, na liberação de recursos públicos sem prévio processo administrativo formal, ausência de controle orçamentário, inexistência de verificação da hipossuficiência dos bolsistas e edição de legislação superveniente com suposta finalidade de convalidar os repasses, não encontra respaldo probatório idôneo e consistente apto a satisfazer o elevado padrão exigido para a caracterização do dolo qualificado, pressuposto indispensável à configuração da exceção constitucional de imprescritibilidade prevista no art. 37, §5º, da Constituição Federal.

Ressalta-se que, embora seja possível constatar a fragilidade documental ou a ausência de formalização dos procedimentos adotados à época para subsidiar a concessão de repasses públicos à UNED e à FID para incentivo à qualificação de servidores públicos por meio de bolsas de estudos, tais falhas, ainda que censuráveis do ponto de vista da legalidade estrita e da boa gestão pública, não se confundem, nem se transmudam, automaticamente, em condutas dolosas, mormente quando ausente demonstração de finalidade específica de causar lesão ao erário ou de obtenção de vantagem indevida.

Tampouco se verificam indícios de favorecimento pessoal, vínculo de interesse entre os agentes públicos e as entidades privadas envolvidas, ou enriquecimento ilícito, elementos que seriam essenciais para caracterizar o dolo específico exigido na tipificação do ato de improbidade doloso.

Ademais, conforme bem destacou a Procuradoria Geral de Justiça,
quanto à (ir)regularidade na destinação das mencionadas bolsas de estudo, a instrução processual revelou-se precária, não permitindo apurar se os recursos foram integralmente aplicados na finalidade a que se destinavam. Em outras palavras, não se comprovou se a quantia de R$ 34.984,39 correspondeu exatamente ao número de bolsas concedidas, tampouco se houve a identificação precisa dos beneficiários, o que inviabiliza o reconhecimento do apontado desvio de finalidade.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao exigir, para fins de reconhecimento da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento (art. 37, §5º, CF/88), prova inconteste de que o agente tenha agido com intenção deliberada de lesar o erário, sendo inadmissível presumir o dolo a partir de irregularidades formais ou de atos administrativos praticados com deficiência técnica ou burocrática.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
AÇÃO DE IMPROBIDADE PRESCRITA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO . IMPRESCRITIBILIDADE, A DEPENDER DA DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ATO FOI DOLOSO E CORRESPONDE A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
.

1.
Na ação de improbidade, uma vez prescritas as sanções, o ressarcimento ao erário, imprescritível, depende da prova de que o ato foi doloso e configura ato de improbidade administrativa, para que se abra a ampla defesa e o contraditório, a fim de evitar a responsabilidade objetiva
.

2. Recurso Extraordinário provido, determinando o retorno do processo à origem para que se comprove o ato de improbidade.

(STF - ARE: 1475101 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/10/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 3-2-2025 PUBLIC 4-2-2025). [Destaquei]

Nesse contexto, constatando-se que os eventos sob apuração retrocedem ao ano de 2002, ponto de partida da alegada irregularidade, ao passo que o inquérito civil foi instaurado apenas em 2007, e a presente ação civil pública foi proposta somente em 2015, configura-se, assim, um intervalo temporal superior a dez anos entre a prática dos fatos e o ajuizamento da demanda.

Desse modo, a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral mostra-se juridicamente adequada, diante da ausência de comprovação de dolo qualificado na conduta dos recorridos, bem como da inexistência de causa legal que justifique a aplicação da exceção de imprescritibilidade prevista no art. 37, §5º, da Constituição Federal.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível e consequentemente, mantenho inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025